Tribunal: TJBA
Processo: 8002370-11.2024.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002370-11.2024.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RENILDE SOUZA DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES CARNEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA. SIGILO BANCÁRIO. LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2001. LGPD. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
RENILDE SOUZA DE OLIVEIRA SILVA
contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito em Ação de Exibição de Documentos proposta em face do
BANCO BRADESCO S.A.
A Autora buscava a exibição de extratos bancários referentes ao período de dezembro de 2013 a novembro de 2024, alegando a ocorrência de descontos indevidos. O Juízo de primeira instância entendeu pela ausência de interesse de agir, considerando justificada a recusa do Banco que condicionou o fornecimento dos documentos à apresentação de procuração pública. A Apelante sustenta que tal exigência configura óbice abusivo ao exercício de seu direito de defesa e informação, caracterizando pretensão resistida que legitima o ingresso em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência do interesse de agir para a propositura de Ação de Exibição de Documentos bancários, especificamente quanto à caracterização da pretensão resistida quando a instituição financeira condiciona o fornecimento de extratos à apresentação de procuração pública por parte do advogado solicitante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O interesse de agir materializa-se no trinômio necessidade-utilidade-adequação, sendo a necessidade, nas ações exibitórias contra instituições financeiras, comprovada pela existência de pretensão resistida.

3.2. Nos termos do Tema 648 do STJ (REsp n. 1.349.453/MS), a propositura de ação de exibição de documentos bancários exige a demonstração da relação jurídica, a comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço
, se exigido
.

3.3. A exigência de procuração pública pela instituição financeira para fornecimento de extratos bancários de longo período (dez anos) solicitados por terceiro constitui medida legítima de proteção de dados do consumidor, em conformidade com a Lei Complementar nº 105/2001 (Sigilo Bancário) e a Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

3.4. O sigilo bancário é direito fundamental do correntista em face de terceiros, impondo à instituição financeira o dever de cautela na entrega de dados e documentos sensíveis, ainda que solicitados por advogado munido de procuração particular.

3.5. A resposta administrativa que condiciona o fornecimento de documentos à apresentação de procuração pública não configura recusa
,
inércia injustificada ou resistência ilícita, mas sim resposta administrativa legítima fundada na proteção ao sigilo bancário.

3.6. O não atendimento da condição estabelecida pela instituição para fornecimento dos documentos descaracteriza a pretensão resistida, uma vez que o acesso aos extratos estava ao alcance da parte mediante o cumprimento de formalidade válida.

3.7. Resta caracterizada a ausência de interesse de agir, requisito essencial para o processamento da demanda,
o que impõe a extinção do processo sem resolução de mérito
, conforme os artigos 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

1.
A exigência de procuração pública por instituição financeira para fornecimento de extratos bancários de longo período solicitados por advogado constitui medida legítima de proteção ao sigilo bancário e aos dados do consumidor, em conformidade com a Lei Complementar nº 105/2001 e a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), não configurando óbice abusivo ao direito de informação.

2.
A resposta administrativa que condiciona o fornecimento de documentos bancários ao cumprimento de formalidade válida (apresentação de procuração pública) não caracteriza pretensão resistida apta a configurar o interesse de agir para a propositura de ação de exibição de documentos, uma vez que o acesso à informação permanece ao alcance da parte mediante o atendimento da condição estabelecida.

3.
O não atendimento pela parte interessada de exigência formal legítima imposta pela instituição financeira para fornecimento de extratos
bancários descaracteriza a pretensão resistida e configura ausência de interesse de agir, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 485, VI, do CPC; Lei Complementar nº 105/2001; Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp n. 1.349.453/MS (Tema 648); TJ-BA - Apelação: 80024220720248050242.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figura como apelante
RENILDE SOUZA DE OLIVEIRA SILVA
e como apelado
BANCO BRADESCO S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora